Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-43.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000114-43.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0020-05 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de

Apelação
interposta por
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Juara-MT que julgou improcedente o pedido nos autos de
Ação Anulatória
, ajuizada pela recorrente contra o
Município de Juara-MT
,

Em suas razões recursais, a Apelante alega
que o fato que ensejou a aplicação da multa administrativa não era apto para gerar a referida punição. A decisão não teria observado corretamente o procedimento legal e as circunstancias fáticas existentes, gerando a aplicação de multa desarrazoada.

Aduz, que houve violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, afirmou a inexistência de ofensa ao direito do consumidor e a impossibilidade de aplicação, pelo PROCON, da penalidade administrativa.

Pugnou, ao final, a declaração da nulidade da multa aplicada; o reconhecimento da ilegalidade do ato ou, alternativamente, a redução do valor da multa aplicada.

Ressalta que a decisão proferida pelo Órgão Estadual contraria dispositivos legais, merecendo ser cassada, bem como ser cancelada a multa.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 4875086).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do
e.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

No caso dos autos,
verifica-se que foi instaurado o Processo Administrativo, em virtude da Apelante não ter realizado troca do produto ou restituição do valor pago por produto que apresentou defeito, segundo a Apelante, após o termino do prazo de garantia e

que após regular tramitação culminou na imposição de multa no valor de R$ 3.333,33.

Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade.” .E, ainda: “Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020